Tribunal: TJBA
Processo: 0512987-91.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0512987-91.2016.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE ORIGEM: 0512987-91.2016.8.05.0080 APELANTE: SILVANA APARECIDA MIRANDA ANDRADE DEFENSORA PÚBLICO: RAPHAEL VARGA SCORPIÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ANDRÉ MILTON PEREIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, §1º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A VETORIAL DA CULPABILIDADE DESLOCADA PARA A PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS MOTIVOS DO CRIME ALICERÇADA NAS MESMAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. ARMA. AQUISIÇÃO COM FINALIDADE DIVERSA. CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO APLICADA ABAIXO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO AO PATAMAR MÁXIMO (1/3). DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Júri que condenou a ré por homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP), à pena de 06 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a conduta pós-crime pode servir para valorar negativamente a culpabilidade; (ii) estabelecer se a vetorial dos motivos do crime pode ser valorada negativamente quando as mesmas razões embasam o privilégio (art. 121, §1º, CP); (iii) determinar a fração aplicável à causa de diminuição do privilégio; (iv) aferir os reflexos da detração no regime inicial; e v) subsidiariamente, avaliar a redução da pena-base para o mínimo legal ou patamar próximo, e a aplicação da fração intermediária de 1/4 (um quarto) na causa de diminuição. III. Razões de decidir 3. A dissimulação e frieza pós-fato (manutenção de rotina, informações falsas a familiares) não se amoldam à vetorial da culpabilidade, mas revelam traços de personalidade desfavorável, a autorizar a exasperação da pena basilar por esta circunstância judicial, a partir do deslocamento da fundamentação em grau recursal, sem reformatio in pejus, nos termos do efeito devolutivo da apelação. 4. É indevida a valoração negativa atribuída à vetorial dos motivos do crime com base no relacionamento extraconjugal, porquanto esse fundamento foi o mesmo que alicerçou o reconhecimento do privilégio para a diminuição da pena, o que configura bis in idem. 5. Inexistindo prova robusta de preordenação específica pela suposta aquisição prévia da arma para o homicídio, não há suporte idôneo para exasperar a pena, também, pela vetorial dos motivos do crime. 6. A opção pela fração mínima (1/6) do privilégio carece de motivação concreta, sendo inadequado invocar o próprio resultado morte (elemento do tipo) para restringir a diminuição; devendo, portanto, ser aplicado o patamar máximo de redução da pena, 1/3 (um terço). 7. Computada a detração da prisão cautelar (28/08/2016 a 26/10/2018), a pena remanescente autoriza o regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, CP). IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A dissimulação e frieza pós-crime podem ser empregadas para valorar negativamente a personalidade do agente; não a culpabilidade. 2. É legítimo, em apelação exclusiva da defesa, deslocar a fundamentação entre vetoriais sem agravar a pena, em razão do efeito devolutivo do recurso. 3. O fato utilizado para reconhecer o privilégio do homicídio não pode, simultaneamente, agravar a pena-base pela vetorial dos motivos do crime, sob pena de bis in idem. 4. A adoção da fração mínima do privilégio é indevida sem fundamentação concreta, devendo incidir o patamar máximo de 1/3 quando ausentes elementos idôneos em sentido contrário. 5. Quando a pena definitiva não é superior a 4 anos e a detração é relevante, é cabível o regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, CP). Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §1º; CP, art. 59; CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 33, §2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 12.12.2023. STJ, AgRg no AREsp 2295412/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17.10.2023. TJ-PE, Apelação Criminal 0000102-24.2005.8.17.0640, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2ª TCRC, j. 31.07.2024. TJ-GO, Apelação Criminal 0094870-17.2014.8.09.0100, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0512987-91.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como recorrente Silvana Aparecida Miranda Andrade e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0512987-91.2016.8.05.0080